Tribunal: TJMT
Processo: 1006916-41.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006916-41.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GILVANETE BRAZ DA SILVA LIMA - CPF: 006.583.451-84 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), GILVANEIDE BRAZ DA SILVA - CPF: 006.820.691-75 (APELANTE), GILVAN BRAZ DA SILVA - CPF: 007.681.611-77 (APELANTE), FREDERICO FELIX LARA - CPF: 040.186.781-18 (APELADO), LAURA ALICE COELHO NEVES - CPF: 730.759.901-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA INCONTESTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDENCIA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de culpa pelo acidente incontestada, há que ser mantida a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais pelo falecimento do genitor dos autores.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, se a fixação não atendeu aos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, há que ser majorado, considerando as peculiaridades de cada caso.

Assim, a condenação por danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a ser dividido entre os três autores, mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura do pai dos autores/apelantes) razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos danos morais incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e o juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILVANETE BRAZ DA SILVA LIMA, GILVANEIDE BRAZ DA SILVA e GILVAN BRAZ DA SILVA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
FREDERICO FELIX LARA,
para condenar o requerido a indenizar a parte demandante pelos danos morais, em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser pago de uma só fez, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do arbitramento. Condenou, também, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado da parte requerente, estes fixados em 15% calculados sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Alegam os recorrentes que não pairam dúvidas acerca do ilícito praticado pelo recorrido, que, inclusive, já foi condenado na ação nº 1018551-87.2021.8.11.0003, em que a mãe dos apelantes moveu contra o apelado, o qual foi condenado em dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sustentam que a indenização fixada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a ser dividida por três filhos, enseja a quantia de R$ 13.333,33 (treze mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), o que se mostra irrisório e desproporcional.

Aduzem que considerando as peculiaridades do caso, mormente a gravidade dos acontecimentos que resultou na morte de seu genitor, além da inexistência de elemento de prova acerca da incapacidade econômica do apelado, bem como em consonância com os valores que este Tribunal vem fixando em casos semelhantes, o valor arbitrado deve ser majorado para o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a serem divididos entre os apelantes.

Narram que a correção monetária e juros de mora, devem contar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de que sejam majorados os danos morais para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a serem divididos entre os apelantes, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 232317198, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
GILVANETE BRAZ DA SILVA LIMA, GILVANEIDE BRAZ DA SILVA e GILVAN BRAZ DA SILVA,
ajuizaram a
Ação de Indenização de Danos Morais
em face de
FREDERICO FELIX LARA
, alegando, em síntese, que são filhos de JOÃO BRAZ DA SILVA, falecido no acidente de trânsito ocorrido em 27/06/2021.

Sustentam que somente a genitora conseguiu a indenização pleiteada nos autos de nº 1018551-87.2021.8.11.0003, o qual não foi extensivo a estes.

Relatam que nos autos supracitados o requerido foi condenado a indenizar a genitora dos autores em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dano moral, dano material e pensão mensal correspondente a 2/3 de um salário mínimo, bem como conserto da moto.

Pugnam pela condenação do requerido pelos danos morais suportados pelos autores/filhos.

Ao final, requereram a procedência da ação.

Citado o requerido ofertou contestação no ID nº 232317161, alegando que a genitoria é única herdeira dependente da vítima, sendo que os filhos são maiores. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 232317177, alegando que a sentença de primeiro grau em relação à genitora dos autores fora reformada em segundo grau, sendo majorado os danos morais em R$ 100.000,00.

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID nº 232317183).

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini julgou procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

Conforme relatado, a sentença recorrida condenou o apelado a indenizar os apelantes pelos danos morais, no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser pago de uma só vez, com correção monetária e juros de mora contados a partir do arbitramento.

Em relação ao mérito propriamente dito, verifica-se que as apelantes não se insurgem em relação ao reconhecimento da culpa pelo acidente de trânsito, conforme decidido na sentença (ID nº 232317188),
in verbis
:

“
In casu
, infere-se do cotejo probatório que no dia 27.06.2021, por volta das 05h30, houve a colisão entre os veículos do Sr. João e a parte ré, o qual aquele veio a óbito. Dentre os documentos acostados ao feito, merece destaque o boletim de ocorrência (Ids. 113326699 e 113326697).

Analisando detidamente o processado, pode-se afirmar que inexiste dúvidas acerca do óbito da vítima e do acidente entre os veículos, limitando-se a controvérsia apenas acerca da culpa do motorista, ora réu, o qual, por sua vez, defende que não restou comprovado nos autos que o óbito se deu exclusivamente em razão do atropelamento da vítima, ante o laudo pericial inconclusivo, como alega.

No entanto, entendo que deve ser reconhecida a negligência do motorista, ora requerido, uma vez ser seu dever de atenção no trânsito de forma a prevenir acidentes, conforme preceitua o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

Dessarte, tenho por incontroversa a culpa do requerido, na modalidade imprudência e negligência, caracterizando-se o ato ilícito indenizável.

O dano extrapatrimonial decorrente da morte abrupta e inesperada do genitor em razão de ato ilícito perpetrado
por terceiro é presumida
e deve ser indenizada com o objetivo de confortar e atenuar a dor daqueles que viram ceifada prematuramente a vida do familiar amado, o que afasta a alegação de dependência econômica, uma vez que não se confunde com o pensionato.

Deste modo, havendo a inequívoca demonstração da culpa do motorista, que agiu com negligência e, pode-se dizer, também, com imprudência, bem como do nexo de causalidade entre o ato ilícito e o prejuízo dele advindo, a responsabilização civil é medida impositiva.”

Na realidade, os apelantes não se conformam com a sentença em relação ao
quantum
indenizatório, alegando que o valor arbitrado por danos morais (R$ 40.000,00) se mostra irrisório e desproporcional ao caso, devendo ser majorado para o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), bem como em relação a correção monetária e os juros de mora, devendo ser aplicável a partir do evento danoso.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atenta às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Assim, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser dividida entre os três autores, mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura do pai dos autores/apelantes) razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a ser dividido entre os três autores, para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.

No tocante à correção monetária, esta deve incidir deste o arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

No mais, insurge-se a parte recorrente no tocante à incidência de correção monetária e juros de mora dos danos morais, que foi determinado a partir do arbitramento, contudo, defende que a correção monetária e os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (morte).

Nestes termos, merece reforma a sentença no tocante aos juros de mora dos danos morais, os quais devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença recorrida para majorar os danos morais para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a ser dividido entre os três autores, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e os juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024